Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700048-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGOSTINHO AGRIPINO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: ANA PAULA BEZERRA, BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGOSTINHO AGRIPINO DE OLIVEIRA NETO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ANA PAULA BEZERRA, BANCO SAFRA S A, BANCO BMG S.A e BANCO INTER S/A, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por AGOSTINHO AGRIPINO DE OLIVEIRA NETO em desfavor de ANA PAULA BEZERRA, BANCO SAFRA S A, BANCO BMG S.A e BANCO INTER S/A. Sustenta o autor que, por estar passando por problemas de cunho psicológico há mais de 15 (quinze) anos, conforme relatório médico anexo aos autos, decidiu, de boa fé e acreditando na índole da 1o Requerida, Ana Paula, outorgar poderes por meio da procuração pública junto ao 10o Ofício de Notas e Protesto de Ceilândia (procuração anexa) para que esta ficasse responsável por sua vida financeira. Aduz que, sem condições psíquicas de melhor organizar suas finanças, em 22 de junho de 2022 outorgou poderes a sua sobrinha Ana Paula Bezerra, ora 1a Requerida, para que esta gerisse sua vida financeira. Afirma que, em setembro de 2022, a parte Requerente tomou conhecimento de 03 (três) descontos efetuados em seus contracheques, referente a contrato de empréstimos consignados não realizado por ele, sendo tais descontos realizados desde julho de 2022. Sustenta que descobriu que sua sobrinha, ora primeira Requerida, de posse de procuração com poderes limitados e com o intuito de facilitar sua vida financeira movimentando os proventos da parte Autora, agiu totalmente de má-fé, pois, sem o consentimento do Requerente realizou diversos empréstimos junto as respectivas instituições financeiras. Informa que, em 17/10/2022, revogou os efeitos da procuração outorgada. Requer, em sede de tutela de urgência, seja determinado que as instituições financeiras suspendam todos os descontos na folha de pagamento do Requerente até o julgamento final da lide principal. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). No presente momento, não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação da tutela, em análise prefacial. Isso porque, em que pese o alegado pela parte autora, sobre a limitação dos poderes constantes na procuração, ou seja, que a procuração não daria poderes específicos para realização de empréstimos, apenas autorizaria a representação junto ao Banco do Brasil, Banco Santander S/A e Banco Bradesco S/A para realizações de movimentação da conta corrente ou conta poupança, o que se vê, da leitura do instrumento procuratório (ID 146514995), é que há poderes para "contratação de produtos". Assim, é necessário estabelecer as circunstâncias da contratação do produto do empréstimo, se houve falha de segurança na prestação do serviço pelas instituições financeiras, o que, numa análise não exauriente, não é possível identificar. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Considerando a situação econômica do autor, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Anote-se. (...)”. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência em que o Autor pretende que os Réus, mais especificadamente as Instituições Financeiras suspendam a cobrança das parcelas dos empréstimos realizados pela primeira Requerida, Ana Paula Bezerra, contraídos em nome do ora Agravante e supostamente sem sua anuência, pois teria sido vítima de um golpe perpetrado pela sua própria sobrinha Ana Paula Bezerra. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignado, o autor/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem, determinando a imediata suspensão das cobranças dos empréstimos em desfavor do Agravante. Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação à realização dos empréstimos pela ré, Ana Paula Bezerra, o agravante não logrou êxito em comprovar a limitação dos poderes constantes na procuração, no sentido de que a ora agravada não teria poderes específicos para a realização dos respectivos empréstimos. Também não se verifica nos autos a presença de elementos que demonstrem a má-fé dos demais requeridos na formalização dos respectivos empréstimos bancários. Nesse contexto, infere-se da r. Decisão agravada a necessidade de dilação probatória, tendo aquela esclarecido que: “(...) No presente momento, não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação da tutela, em análise prefacial. Isso porque, em que pese o alegado pela parte autora, sobre a limitação dos poderes constantes na procuração, ou seja, que a procuração não daria poderes específicos para realização de empréstimos, apenas autorizaria a representação junto ao Banco do Brasil, Banco Santander S/A e Banco Bradesco S/A para realizações de movimentação da conta corrente ou conta poupança, o que se vê, da leitura do instrumento procuratório (ID 146514995), é que há poderes para "contratação de produtos". Assim, é necessário estabelecer as circunstâncias da contratação do produto do empréstimo, se houve falha de segurança na prestação do serviço pelas instituições financeiras, o que, numa análise não exauriente, não é possível identificar. (...)”. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias em que foram realizados os empréstimos impugnados, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da parte autora/agravante. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de suspensão dos descontos referentes às parcelas dos empréstimos supramencionados, na forma pleiteada, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora